Tribunal: TJMT
Processo: 0005691-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005691-30.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO - CNPJ: 14.929.822/0001-66 (EMBARGANTE), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ERICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS - CPF: 817.684.191-91 (EMBARGADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), M. C. N. D. (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

2 – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pelo
INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO
,

contra acórdão que concedeu efeitos infringentes aos aclaratórios aviados por
ERICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS
para analisar e dar provimento ao recurso adesivo interposto pela então embargante, de forma a majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A embargante alega não ter sido intimada para contrarrazoar o recurso de embargos de declaração interposto pela contraparte, o que caracterizaria nulidade. Quanto à matéria de fundo, defende que o acórdão incorreu em contradição e omissão; o primeiro vício por ter atribuído a integralidade do ônus sucumbencial à ré, o segundo por ter deixado de considerar que não teve a oportunidade de desistir do recurso de apelação antes de seu julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, a embargante fala em nulidade, contradição e omissão do acórdão impugnado.

Preambularmente, a tese de nulidade não procede, pois a embargante foi efetivamente intimada para a apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios da parte contrária. A contraminuta foi, inclusive, apresentada no id. 44138972.

Além disso, a ora embargante foi novamente intimada para a apresentação de contrarrazões no id. 63875965, diante da juntada do recurso adesivo interposto pela contraparte.

Logo, o alegado vício inexiste.

Quanto à afirmada contradição, melhor sorte não assiste à embargante, pois o acórdão impugnado não afastou diretamente a obrigação de custeio das despesas ortodônticas do menor, mas apenas esclareceu que, ao determinar que a instituição de ensino garanta todo e qualquer tratamento especializado ou geral que o menor porventura necessite e tenha relação causal com os fatos narrados nos autos, a sentença já havia abarcado a pretensão autoral.

Assim, não houve decaimento substancial em relação ao tópico ventilado, o que inviabiliza a inversão do ônus sucumbencial ou o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Por outro lado, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou de maneira suficiente os tópicos atinentes à admissibilidade do recurso adesivo e ao cabimento do pedido de desistência do recurso de apelação que já havia sido julgado; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

A decisão impugnada
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de embargos de declaração
e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021